Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722301-04.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código penal, por cinco vezes, e no artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por vinte e duas vezes, em relação aos passageiros do ônibus conduzido pelo acusado. A defesa requer a impronúncia e a desclassificação para homicídio culposo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para homicídio culposo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve se basear na existência de materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a prova cabal, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete dirimir tais controvérsias. 4. A desclassificação para homicídio culposo somente é cabível quando houver demonstração inequívoca da ausência de dolo ou de assunção do risco de matar, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760634, 07079978020218070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21/9/2023; Acórdão 1770623, 0713424-18.2022.8.07.0005, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023. O recorrente alega violação ao artigo 121 do Código Penal, sustentando ser devida a impronúncia, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes do dolo, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de homicídio culposo previsto no artigo 302 do CTB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 121 do Código Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024